Tribunal: TJDFT
Processo: 0007365-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, LILIAN DE FÁTIMA GOMES, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada em sede de contrarrazões (ID 8646356).